Tribunal: CARF
Processo: 10120.012580/2008-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Débora Fófano dos Santos
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-24

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.012580/2008-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.944 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de agosto de 2020
Recorrente
SERV DE PROTECAO AO CREDITO DO BRASIL SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2003 a 31/12/2006
CONTRIBUIÇÃO DE TERCEIROS. SALÁRIO EDUCAÇÃO, INCRA,
SESC E SEBRAE. NÃO DECLARADAS EM GFIP. NÃO RECOLHIDAS
INTEGRALMENTE. IMPUGNAÇÃO NÃO EXPRESSA.
A impugnação não expressa dos fatos geradores objeto do lançamento importa
em renúncia e consequente concordância com os termos da autuação. O
contribuinte no curso do procedimento fiscal não apresentou os documentos
para comprovar a regularidade, invertendo neste caso o ônus da prova, nem
tampouco durante a fase recursal demonstrou estarem indevidos os valores
lançados.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA. ARTIGO 57, § 3o RICARF.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor.
RECURSO VOLUNTÁRIO. JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS.
IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. OCORRÊNCIA.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; ou refira-se a fato ou a direito superveniente; ou destine-se a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI TRIBUTÁRIA.
SÚMULA CARF No 02.
Ao CARF é vedado analisar alegações de violação a princípios constitucionais
e não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.012580/2008-31
Fl. 363
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.944 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.012580/2008-31

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 351/356) interposto contra decisão no acórdão
da 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília (DF) de fls.
335/341, que julgou o lançamento procedente em parte, mantendo parcialmente o crédito
tributário formalizado no AI – Auto de Infração – DEBCAD no 37.189.876-5, consolidado em
19/9/2008, no montante de R$ 36.618,81, já incluídos multa e juros (fls. 2/33), acompanhado do
Relatório do Auto de Infração – AI DEBCAD no 37.189.876-5 (fls. 88/92), relativo às
contribuições devidas à Seguridade Social, correspondentes à parte destinada aos Terceiros:
Salário Educação, INCRA, SESC, SENAC e SEBRAE, referente às competências: 2/2003 a
12/2006.
Do Lançamento
De acordo com resumo constante no acórdão recorrido (fls. 336/337):
Trata-se de credito previdenciário lançado pela fiscalização da Secretaria da Receita
Federal do Brasil contra a empresa em epígrafe (AIOP DEBCAD no 37.189.876-5),
consolidado cm 19/09/2008, no valor de R$ 36.618,81 (trinta e seis mil seiscentos c
dezoito reais e oitenta c um centavos), referente às competêncis (sic) 02/2003 a
12/2006.
O lançamento sob análise corresponde às contribuições destinadas à Seguridade Social,
referentes à parte destinada a terceiros: Salário-Educação, INCRA, SESC, SENAC e
SEBRAE.
De acordo com o Relatório Fiscal, às fls. 87/91, constituem fatos geradores das
contribuições previdenciárias os valores pagos, devidos ou creditados aos segurados
empregados e contribuintes individuais (empresários e autônomos), contabilizados nas
contas contábeis identificadas no item 6 do Relatório, bem corno nas planilhas
anexadas, às fls. 92/123.
Informa o Relatório que foram lavrados os Autos-de-Infração Debcad n° 37.174.954-9 e
37.174.962-0, por deixar a empresa de apresentar os registros do movimento da
contabilidade do ano de 2007, e por não terem sido registrados, em títulos próprios da
contabilidade, os totais das remunerações dos segurados empregados e dos contribuintes
individuais, respectivamente.
A empresa não informou os fatos geradores objeto do presente lançamento em Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social - GFIP, o que configura, em tese, crime de Sonegação de Contribuição
Previdenciária, previsto no artigo 337-A, inciso I do Código Penal, com redação dada
pela Lei n° 9.983, de 14/07/2000, de modo que será tal fato objeto de Representação
Fl. 364
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.944 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.012580/2008-31

Fiscal para Fins Penais, com a comunicação à autoridade competente para providências
cabíveis, conforme mencionado no Relatório Fiscal.
Da Impugnação
O contribuinte foi cientificado pessoalmente do lançamento em 25/9/2008 (fl. 2) e
apresentou sua impugnação em 28/10/2008 (fls. 129/134), acompanhada de documentos de fls.
135/330, com os seguintes argumentos consoante resumo no acórdão da DRJ (fl. 337):
Dentro do prazo regulamentar, a empresa, por intermédio de seu procurador, apresentou
impugnação (fls. 127/132), alegando, em síntese, o que se segue:
- decadência dos créditos tributários referentes às competências do ano de 2003;
- anexa folhas de pagamento dos segurados empregados, com o intuito de demonstrar
que a empresa encontra-se regular perante este órgão arrecador (sic);
- que as contribuições previdenciárias incidentes sobre o pagamento de pró-labore e aos
autônomos são incabíveis, consoante decisão do Supremo Tribunal Federal, que julgou
inconstitucional tais contribuições e alterou as Leis 8.212/91 e 8.213/91;
- que não incide contribuição previdenciária, na forma preconizada pela fiscalização,
unia vez que os sócios da empresa e os autônomos, que prestam serviços por conta
própria e de maneira eventual, são considerados contribuintes individuais, devendo
contribuir diretamente para o INSS;
- que a contabilidade de 2007 foi entregue à auditora-fiscal, via processo de
digitalização, conforme recibo em anexo, de modo que não poderia ter sido autuada,
configurando-se a autuação excesso de penalização;
- que não incide contribuição devida a terceiros sobre o valores referentes à pró-labore.
Requer, em síntese, que seja a autuação julgada improcedente e a juntada de novos
documentos, se for necessário.
Da Decisão da DRJ

A 5a Turma da DRJ/BSA em sessão de 7 de abril de 2009, no acórdão no 03-
30.264 (fls. 335/341), julgou o lançamento procedente em parte, em função da decadência
parcial, remanescendo do lançamento o valor do crédito tributário de R$ 33.791,64, conforme
ementa abaixo reproduzida (fl. 335):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2003 a 31/12/2006
AIOP 37.189.876-5
DECADÊNCIA PARCIAL. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO
O direito de a Seguridade Social apurar e constituir seus créditos, inclusive os referentes
às contribuições destinadas a entidades e fundos paraestatais, no lançamento por
homologação, extingue-se após 5 anos, contado da ocorrência do fato gerador.
CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS AO FNDE E A OUTRAS ENTIDADES E
FUNDOS (TERCEIROS - SESC/SENAC, INCRA E SEBRAE).
É competência da Secretaria da Receita Federal do Brasil a arrecadação e fiscalização
das contribuições devidas a outras entidades e fundos (terceiros) e ao FNDE, nos
estritos termos legais.
DOCUMENTOS. JUNTADA POSTERIOR À IMPUGNAÇÃO. INDEFERIMENTO.
O pedido de juntada de documentos após a impugnação deve ser indeferido quando
ausentes as circunstâncias previstas no Decreto n° 70.235/72, em seu art. 16, inciso III,
bem como na Portaria RFB-n° 10.875, de 16 de agosto de 2007.
Lançamento Procedente em Parte
Fl. 365
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.944 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.012580/2008-31

Do Recurso Voluntário
O contribuinte tomou ciência do acórdão por via postal em 6/5/2009 (AR de fl.
349) e interpôs recurso voluntário em 1/6/2009 (fls. 351/356), no mérito com os mesmos
argumentos da impugnação, alegando em síntese o que segue:
PRELIMINARMENTE
- Em sede de Preliminar I. Relatora reconheceu a Decadência, em face da prescrição
ocorrida, dos tributos relacionados como devidos no período de janeiro de 2003 a
setembro de 2003, conforme fls. 336 do processo e 5 do relatório.
Todavia, ao emitir a planilha de débitos, páginas 01 e 03 da planilha de débitos, não
foram excluídos valores referentes ao período reconhecido como prescritos pela própria
Relatora, conforme citado.
Face ao exposto, em PRELIMINAR, REQUER SEJAM EXCLUÍDOS OS DÉTOS (sic)
LANÇADOS E PRESCRITOS, considerando, todos os argumentos usados na
IMPUGNAÇÃO de Primeira Instância.
NO MÉRITO
1- DOS PRO LABORES e AUTÔNOMOS/CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
- A I. Auditora, no DEBCAD/NFLD objeto desta Impugnação houve por bem autuar a
Recursante por falta de apresentação de documentos relativos ao recolhimento de
contribuições para com o INSS sobre verbas de pro labore e autônomos, contribuições
incabíveis, consoante Decisão do STF, que julgou inconstitucional tal contribuição e
alterou as Leis 8212 e 8213, ambas de 1991, conforme a seguir, "data venia",
transcreveremos trechos por si só elucidativos:
(...)
Face ao retro transcrito fica evidenciado que não incide INSS na forma preconizada pela
Auditora Fiscal, uma vez que os mesmos são contribuintes INDIVIDUAIS, cabendo aos
mesmos contribuírem para com o INSS, assertivas que valem tanto para os Sócios
Cotistas da Empresa Recursante, Sociedade Anônima, quanto para os Autônomos que
prestam serviços por conta própria e de maneira eventual, sem vínculo empregatício.
2- DA APRESENTAÇÃO DA CONTABILIDADE- A I. Auditora alega que não foi
apresentada a contabilidade de 2007, todavia, referida escrita fiscal, do período
obrigacional foi-lhe entregue via processo de digitalização, conforme recibo de
recebimento em anexo, portanto, atendida a reivindicação da Auditora, não poderia a
empresa ser autuada, da forma que o foi, devendo ser revisto o Auto de Infração, SOB
PENA DE EXCESSO DE PENALIZAÇÃO.
"EX POSITS" REQUER
A- Seja recebido, processado e julgado procedente o presente RECURSO AO CRPS
com efeito suspensivo;
B-
Seja
considerada
insubsistente
a
referida
NFLD/DEBCAD,
PELOS
FUNDAMENTOS
APRESENTADOS
NESTE
RECURSO,
PELA
INCONSTUCIONALIDADE (sic) DOS ARTIGOS APLICADOS PELA AUDITORA
E PELA PRESCRIÇÃO REQUERIDA EM SEDE DE PRELIMINAR e pela
documentação ora juntada;
C- Se outro entendimento tiver o CRPS, sejam excluídos os débitos do relatório/planilha
ora em grau de Recurso, uma vez que a Decadência/Prescrição foi reconhecida pela
própria I. Relatora, fls. 407;
D- Sejam analisados todos os documentos apresentados, para apuração real dos débitos,
se existentes, comprovando-se o indébito fiscal, conforme provas e faculdade legal,
Decreto 3048/99 e OS 165 e 176, ambas de 1.997 e demais legislação pertinente;
E- Requer juntada de novos documentos e aditamento a esta Defesa, se assim se fizer
necessário;
Fl. 366
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.944 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.012580/2008-31

O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora em sessão pública.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Da Preliminar
Em sede de preliminar o contribuinte argumenta que apesar de ter sido
reconhecida a decadência de parte dos débitos lançados, tais valores não foram excluídos na
planilha demonstrativa de débitos que acompanhou o acórdão da DRJ.
Ao analisar a decadência, a teor da Súmula Vinculante no 8 do STF e nos termos
do artigo 150, § 4o do CTN, a partir da ciência do lançamento ocorrida em 25/9/2008, a
autoridade julgadora de primeira instância reconheceu como decadentes as competências 2/2003,
4/2003, 5/2003 e 8/2003. Ocorre que do lançamento efetuado e objeto dos presentes autos, o
período decadente reconhecido, até a competência 8/2003, envolveu apenas as competências
2/2003 e 4/2003, conforme pode-se observar no DSD – Discriminativo Sintético de Débito (fls.
12/14) e que foram excluídas da tributação conforme demonstrado no DADR – Discriminativo
Analítico do Débito Retificado emitido em 7/4/2009 (fls. 342/346), abaixo reproduzido (fls. 342
e 344):

Assim sendo, não assiste razão ao contribuinte neste ponto.
Do Mérito
Conforme relatado anteriormente trata-se o presente processo de contribuição de
terceiros: Salário Educação, INCRA, SESC e SEBRAE, não declaradas em GFIP. O
contribuinte não impugnou objetivamente o lançamento. A impugnação não expressa dos fatos
geradores objeto do lançamento importa em renúncia e consequente concordância com os termos
da autuação. No curso do procedimento fiscal o contribuinte não apresentou os documentos para
Fl. 367
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.944 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.012580/2008-31

comprovar a regularidade, invertendo neste caso o ônus da prova, nem tampouco durante a fase
recursal demonstrou estarem indevidos os valores lançados.
Em suas razões recursais, pretende o Recorrente a reforma da decisão recorrida, a
qual manteve a exigência fiscal, aduzindo para tanto os mesmos argumentos da impugnação, não
acrescentando nem um novo documento ou fundamento sequer. Assim sendo, uma vez que o
contribuinte simplesmente repisa as alegações da defesa inaugural, tendo em vista o disposto no
§ 3o do artigo 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 – RICARF, adotamos os fundamentos da
decisão recorrida, mediante transcrição do inteiro teor de seu voto condutor (fls. 339/340):
Do Mérito
Da análise do Discriminativo Analítico do Débito — DAD, às fls. 04/10, observa-se que
o presente lançamento é composto de dois levantamentos, quais sejam: "SAL — Salário
extraído contabilidade" e "SEI — Seg Empreg contab com desconto", sendo que ambos,
conforme "rubrica 01 -SC empreg/avulsos", inserida no Relatório, consideram como
base-de-cálculo das contribuições devidas o terceiros apenas a remuneração paga,
devida ou creditada aos segurados empregados e avulsos, restando excluída, portanto, a
remuneração dos contribuintes individuais, conforme determina a legislação que rege a
cobrança das contribuições sociais ora cobradas, identificada no Relatório de
Fundamentos Legais, às fls. 26/29.
Diante de tal constatação, afasta-se a alegação da empresa, de que houve,
indevidamente, a incidência de contribuição devida a terceiros sobre a remuneração
paga ou creditada a contribuintes individuais.
Esclareça-se que, apesar de constar a informação, no Relatório Fiscal, que a
remuneração dos segurados contribuintes individuais constitui fato gerador das
contribuições ora cobradas, tal fato constitui-se em evidente erro material, incapaz de
macular o lançamento, que foi lavrado de acordo com a legislação pertinente, conforme
demontrado (sic).
Segurados Empregados
A empresa, em sua impugnação, no que tange às contribuições dos empregados,
limitou-se a afirmar que se encontra em situação regular perante este órgão arrecadador,
tendo anexado aos autos, para comprovação, folhas de pagamento.
Além de tais documentos já terem sido objeto de análise pela fiscalização (item 6 do
Relatório Fiscal), olvidou-se a empresa de que as contribuições sociais ora cobradas
incidem, justamente, sobre as remunerações pagas aos segurados empregados, a título
de salários, férias e rescisões, que, conforme afirmado pela fiscalização (item 6.1 do
Relatório), foram indevidamente contabilizadas em contas do grupo de despesas
operacionais, tais corno: 50282-0 — Desenvolvimento e Manutenção de Sistema de
Informática; 50307-0 — Honorários Advocatícios, 50312-6 — Consultoria Empresarial
e 50377-0 — Outros serviços de terceiros, de modo que não transitaram pelas folhas de
pagamento.
Em assim sendo, constata-se que a empresa não impugnou objetivamente o lançamento,
no que tange às contribuições incidentes sobre a remuneração dos segurados
empregados; não sendo a simples juntada de folhas de pagamento capaz de
comprovar/demonstrar qualquer irregularidade na autuação.
Contribuintes Individuais
As alegações da empresa, contrárias à cobrança de contribuições incidentes sobre a
remuneração paga ou creditada a contribuintes individuais, não serão ora objeto de
análise, por não estarem relacionadas, à presente autuação, que corresponde, tão
somente, às contribuições devidas a terceiros, incidentes sobre as remunerações pagas,
devidas ou creditadas aos segurados empregados.
Da autuação por descumprimento de obrigação acessória
Fl. 368
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-006.944 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.012580/2008-31

Também por não se referir à presente autuação, uma vez que não houve lançamento
para o período de 2007, a alegação da autuada, de que entregou a contabilidade do ano
(2007), não será ora analisada; mas, sim, em momento oportuno, quando do julgamento
do AIOP n°37.174.954-9.
Da juntada posterior de documentos
O pedido de juntada de documentos após a impugnação não deve ser acolhido, uma vez
que o Decreto no 70.235/72, em seu art. 16, inciso III, bem como a Portaria RFB-no
10.875, de 16 de agosto de 2007, limitaram o momento para a apresentação de provas,
dispondo que a prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual.
Decreto no 70.235/72
"Art. 16 (..)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos."
A preclusão temporal para a apresentação de provas, no entanto, foi ressalvada nas
situações previstas nas alíneas do § 4° acima transcritas.
Portaria 10.875/2007
Art. 7o (...)
§ 1o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
I -fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
II - refira-se aflito ou a direito superveniente;
III - destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
§ 2o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos,
ocorrência de uma das condições previstas nos incisos do § 1o.
Todavia, no caso em análise, o impugnante não demonstrou, em sua peça de defesa, a
ocorrência de nenhuma dessas situações, razão pela qual indefiro o pedido de juntada de
documentos. Acrescente-se que nenhuma documentação foi anexada aos autos após a
impugnação.
Quanto às alegações acerca da inconstitucionalidade de lei aplica-se o disposto na
Súmula CARF n° 2, de observância obrigatória por seus Conselheiros: “O CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”
Conclusão
Em razão do exposto, vota-se em negar provimento ao recurso voluntário nos
termos do voto em epígrafe.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 369
DF CARF MF
Documento nato-digital